Tribunal: TJPA
Processo: 0015771-43.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015771-43.2017.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA WANZELER

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 72 DO CP. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O recorrente foi condenado por ter invadido uma residência, na companhia de comparsas, armados e, de lá, subtraído o patrimônio de quatro vítimas distintas, sendo reconhecido na Delegacia e em juízo, tornando incontestes autoria e materialidade delitivas, tanto que não são objetos do presente recurso.

2 – A dosimetria das penas encontra-se bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, mostrando-se, o
quantum
de pena, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

3 – As penas de multa, no caso do concurso de crimes, são aplicadas distinta e integralmente, nos termos do art. 72 do CP.

4 – Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 72 do Código Penal é aplicada às hipóteses de concurso formal (como é o caso dos presentes autos) ou material, apenas não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ANDERSON DE SOUZA WANZELER, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do delito do art. 157, §2º, I, II e V, do CP, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 588 (quinhentos e oitenta e oito) dias multa.

Consta da sentença (id. 5924573 – Págs. 5/14 e id. 5924574 – págs. 1/5),
ipsis litteris
:

(...) Narra a peça acusatória, em suma, que na data de 28/07/2017, por volta das 11h30min, o denunciado, envolto na prática de graves crimes, conforme espelho judicial anexo, na companhia de dois comparsas não identificados deslocou-se em um automóvel de cor prata até o conjunto Julia seffer, sendo que todos portavam armas de fogo, visando a pratica de assaltos.

Na ocasião, os criminosos avistaram a vítima Odiel dos Santos da Silva, que trabalhava como marceneiro em uma residência localizada na rua um, n. 15, conjunto Julia sefer, bairro águas lindas, neste município, decidindo pela abordagem.

No momento em que a vítima ia em direção ao seu carro, ANDERSON aplicou um mata leão no marceneiro, passando a exigir, juntamente com os comparsas, a chave da casa, armas e que dissesse onde estava localizado o cofre, momento em que a vítima comunicou que não era o dono da casa, pelo que os meliantes o levaram para a residência.

No local, com as armas de fogo em punho, os criminosos renderam a proprietária da casa, a mãe desta e mais uma senhora, além de 3 crianças, levando todos para a cozinha.

Em seguida o trio passou a subtrair do local 3 televisores, uma caixa com jóias, aparelho celular, um iphone, panelas, aspirador de pó, 4 relógios, um mostruário de perfume, uma mochila que continha documentos pessoais dos moradores da casa, além da quantia de R$2.000,00, todos levados para o veículo em que chegaram os criminosos.

O denunciado e os comparsas mantiveram as vítimas dominadas por cerca de vinte minutos, evadindo-se do local na posse dos bens roubados no veículo referido acima. (...)

A denúncia foi recebida (fl. 6) e decretada a prisão preventiva do acusado.

Noticiada a prisão do réu em 26/05/2018, fl. 11. (...)

A inicial foi recebida em 11/04/2018 (id. 5922313 - Págs. 1/2).

Após regular instrução, foi prolatada sentença, datada de 26/11/2019, condenando o recorrente na forma antes deduzida.

Inconformados, o recorrente e sua defesa interpuseram o presente recurso de apelação (id. 5924574 – Pág. 11 e id. 5924575 – pág. 1), onde pedem (id. 5924575 – págs. 7/9) a reforma da pena de multa, para sua redução.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (Num. 5924575 - Págs. 11/17).

Em segunda instância, o feito me veio regularmente distribuído (id. 5924575 – Pag. 19).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reduzida a pena de multa (Num. 5924575 - Pág. 23 e id. 5924576 – págs. 1/4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

A defesa pede unicamente a reforma da dosimetria da pena de multa, para sua redução.

Adianto que a sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando, inclusive, maiores divagações.

Conforme relatado, o apelante foi processado e condenado por ter invadido uma residência, na companhia de comparsas, armados e, de lá, subtraído o patrimônio de quatro vítimas distintas, sendo reconhecido na Delegacia e em juízo, tornando incontestes autoria e materialidade delitivas, tanto que não são objetos do presente recurso.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Uma vez incontestes os fatos e a autoria delitiva, a defesa se ateve a contestar a dosimetria da pena de multa.

Nessa esteira, cumpre esclarecer, inicialmente, que o magistrado
a quo
, após cuidadosa análise dos autos, considerou que foram vulnerados quatro patrimônios distintos, concluindo, assim, pelo concurso formal de delitos.

Dessa forma, da escorreita dosimetria operada pelo juízo, observei que ele fixou a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 147 dias-multa para cada delito.

Assim, em seguida, em decorrência do concurso formal reconhecido, aumentou a pena em 1/4 (patamar que se encontra de acordo com a fração orientadora fixada pelo STJ), tornando a pena definitiva em m 10 (dez) anos 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 588 dias-multa.

Como muito bem observado pelo magistrado sentenciante, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, conforme art. 72 do CP, razão por que a pena de multa restou final em 588 dias-multa, resultado da soma das penas de multa correspondentes aos quatro delitos, nada havendo a ser reparado.

Eis a literalidade da Lei:

Multas no concurso de crimes

Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

Ilustrativamente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGRA APLICADA ÀS HIPÓTESES DE CONCURSO FORMAL OU MATERIAL, NÃO INCIDINDO AOS CASOS EM QUE HÁ CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, a regra do art. 72 do Código Penal - CP é aplicada às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.843.797/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020, grifei.)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/06/2023